Tribunal: TJMT
Processo: 1043978-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043978-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LETRAS E CORES EDITORA E GRAFICA LTDA - CNPJ: 26.249.669/0001-05 (APELANTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0009-12 (APELADO), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO
DE
COBRANÇA ABUSIVA C/C/ NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DO FRETE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR QUE FOI CONTRATADO A TÍTULO DE FRETE.

OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a parte autora não comprovou que o valor contrato a título de frete, pois os orçamentos trazidos nos autos pela própria parte autora são anteriores e não possuíam mais validade na data em que a compra foi realizada.

2.
A
prova do valor cobrado a título de frete é o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, cabendo, portanto, ao mesmo o ônus da prova, segundo o art. 373, I do CPC. A ausência de comprovação dos argumentos impede a procedência da ação

3.
Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Letras e Cores Editora e Gráfica LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de no
1043978-69.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de
Braspress Transporte Urgentes LTDA
, que julgou
em improcedentes

os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o

do Código de Processo Civil.

O apelante requer a reforma argumentando em síntese que:
1)
o valor cobrado pelo frete dos produtos é maior do que o valor orçado;
2)
que a parte apelada “paletizou” os produtos para entrega sem a autorização da parte apelante, o que configura uma alteração unilateral;
3)
inscrição indevida do nome a da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que caracteriza a existência de dano moral;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 165981702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Letras e Cores Editora e Gráfica LTDA – EPP
ajuizou ação de cobrança abusiva c/c/ negativação indevida com pedido de danos morais e tutela de urgência, em desfavor de
Braspress Transportes Urgentes LTDA
, afirmando em síntese que realizou junto a empresa Ré 02 (duas) cotação online de frete uma na data de 04/06/2020 e outra data de 08/06/2020, para o transporte de produtos, sendo que em ambos os valores dos serviços do frete restaram estipulados em (R$ 2.537,14).

Narrou que após a realização do serviço transporte contratado a parte Requerida cobrou valor diverso do orçamento outrora estipulado no montante (R$ 7.541,11), sob a justificativa que foi necessária paletizar os produtos para transportar o que acarretou aumento do custo do frete, todavia, não houve qualquer aviso prévio ou consentimento da parte Requerente.

No mérito requereu a procedência da ação para declarar a inexistência do débito que exceda o valor orçado originalmente, bem como a condenação por danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Verifico nos autos que a parte autora realizou dois orçamentos: o primeiro datado de 04/06/2020 (Id. 165981495, pág. 4) e o segundo datado do dia 08/06/2020 (Id.165981489, pág. 3), os quais respectivamente e de forma expressa dispõe que são válidos para o dia 04/06/2020 e 08/06/2020.

Todavia, a nota fiscal que comprova a contratação da empresa apelada é datada do dia 10/06/2020 (Id. 1685981495, pág. 2), ou seja, é posterior as datas de validade dos orçamentos.

Nesse contexto, não há como considerar o valor dos orçamentos como sendo aptos a validar a pretensão da parte autora, mormente porque havia previsão expressa que os orçamentos eram válidos somente para a data da emissão.

E, nem se argumente que a parte apelante/autora não tinha conhecimento da validade dos orçamentos, uma vez que foi a própria parte autora que trouxe aos autos os orçamentos em questão.

Nessa linha, por não haver nos autos orçamento válido na data de emissão da nota fiscal, escorreita a sentença de origem ao afirmar que “o
fato de ter contratado/intermediado diretamente com a transportadora Ré não exime a parte Autora do pagamento do transporte, posto que caberá a empresa Requerente diligenciar junto ao seu fornecedor a escolha da transportadora responsável pelo transporte, de sua preferência, inclusive com pesquisa de preço a ser cobrado de frete,
uma vez que não o fazendo assume o risco pelo pagamento do valor a ser cobrado, seja com incidência do peso cubagem ou do peso real.”
(Id.

165981697, pág. 5)

Destarte, não há como acolher a tese defendida pelo recorrente de que houve contratação de frete pelo valor de
R$ 2.537,14, portanto,

é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Ademais, mesmo que se admita a incidência do Código de Defesa do Consumidor e se inverta o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Assim, por qualquer ângulo que se olhe não houve a comprovação pela parte recorrente/autora de fato constitutivo do seu direito.

A propósito trago entendimento desta E. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA – DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR COBRADO PELO FRETE
– DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO TIPICAMENTE CIVIL –
PREÇO DO SERVIÇO CALCULADO POR CUBAGEM, AO INVÉS DE PESO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA ANTERIOR OU ILEGALIDADE DO MÉTODO ADOTADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 16/08/2012 - DJe 28/08/2012). 2. No contrato de transporte, o prazo decadencial de 10 dias previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, refere-se à reclamação pela perda parcial ou avaria da carga, isto é, à denúncia do evento danoso na relação contratual entre a empresa contratante e a transportadora contratada. Este prazo (decadencial), não se confunde nem interfere no direito à indenização pelos prejuízos causados. 3. Tratando-se de serviço que compõe o processo produtivo da parte autora, a relação jurídica existente entre as partes é tipicamente civil, e não consumerista, de modo que cabia à parte autora o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), porém,
não foi demonstrada invalidade do contrato de transporte ou ilegalidade do método de cobrança adotado.
(N.U 1000462-85.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020). (Destaquei)

Registro que inexistindo fato constitutivo do direito do autor não há falar em dano moral ou alteração unilateral do contrato.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023